Tribunal: STF
Processo: RE 474222
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A controvérsia a ser dirimida passa necessariamente pela interpretação do direito infraconstitucional, no caso dos autos, o artigo 74 da Lei 8213/91, alterado pela Lei 9.528/97. Ofensa constitucional que, se existente, ocorreria de modo indireto ou reflexo.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada antes da vigência da nova codificação processual.